Tribunal: CARF
Processo: 11610.001573/2003-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DECISÃO QUE ANALISA CONTEXTO JURÍDICO DIVERSO E QUE TRATA A MATÉRIA COMO OBITER DICTUM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Para além de ter examinado contexto jurídico diverso, quando o Acórdão Paradigma menciona o conceito de “operação” do art. 8o, da Lei 9.779/1999 esta parte deve ser considerada mero obiter dictum do julgado.
Considerando que argumentos em obiter dictum não se prestam a caracterizar divergência jurisprudencial, o conhecimento recursal resta prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Efigenio de Freitas Junior (substituto[a] integral), Jandir Jose Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente)